Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600288-42.2020.6.16.0001
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600288-42.2020.6.16.0001

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 10/02/2022
Processo referência: 0600288-42.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600288-
42.2020.6.16.0001 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Izabelle Klariane Massolin
da Costa, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019, com fundamento no art. 22, § 3º, da
Lei 9.504/1997. (Prestação de contas de campanha eleitoral da candidata a vereadora Izabelle
Klariane Massolin da Costa, do Partido Social Liberal - PSL, de Curitiba - PR, relativa às Eleições de
2020, desaprovadas tendo em vista as seguintes irregularidades: a) aplicação de recursos
financeiros que não transitaram pela conta de campanha. Ao movimentar recursos financeiros que
não transitaram pela conta corrente, a candidata descumpre expressa previsão legal e incorre no
"caixa 2"; b) gastos de campanha não informados à Justiça Eleitoral e que só foram detectados a
partir do cruzamento de dados com a Secretaria da Fazenda do Estado, face à emissão de nota
fiscal eletrônica pelo estabelecimento, efetuando gastos à margem da contabilidade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA
COSTA VEREADOR (EMBARGANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
(EMBARGANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
019
28/03/2022 19:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.530

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600288-42.2020.6.16.0001 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
EMBARGANTE: IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC e art. 275, I e II do Código Eleitoral).

2. O órgão julgador não se encontra obrigado a informar quais os dispositivos
legais passíveis de aplicação no processo, uma vez que a lei deve ser de
conhecimento de todos.

3. Não se encontra violado o princípio do contraditório, consagrado no art. 10 do
CPC, pois a legislação eleitoral é clara quanto às consequências aplicadas a
partir da constatação de utilização irregular de recursos públicos.

4. Reconhecido tratar-se de causa madura, possibilitou-se, apesar da nulidade da
sentença, analisar e julgar o caso em debate. Sendo assim, não se fere o
princípio da proibição da reformatio in pejus, visto que o acórdão tornou-se a
primeira análise da questão, ou seja, não há como se comparar a decisão
anterior, caracterizando-a como mais gravosa, uma vez que a sentença é nula e
deixou de ter validade.

5. Não se pode confundir a preclusão para o candidato apresentar os documentos
faltantes com o imperativo legal que determina a devolução de recursos.

6. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
Num. 42932019 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819044641300000041905294
Número do documento: 22032819044641300000041905294

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IZABELLE KLARIANE
MASSOLIN DA COSTA, candidata ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra
acórdão proferido por este e. Tribunal (id. 42861989) que, por unanimidade, conheceu do
recurso e deu-lhe parcial provimento.

A embargante sustenta (id. 42871140) a existência de omissão e contradição
no julgado, especialmente nos seguintes pontos: i) ofensa ao art. 10 do CPC, ferindo o
princípio do contraditório, em razão da ausência de intimação quanto ao prenúncio do
reformatio in pejus; ii) análise de questão não proposta em juízo inferior, conforme art.
1.014 do CPC; e iii) não incidência da preclusão para nenhuma das partes integradas à
relação processual, vez que se trata de matéria de ordem pública, em respeito ao art.
342, III, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições apontadas, bem como prequestionados os dispositivos de lei
aventados.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, a embargante aduz que o julgamento encontra-se eivado de
omissões e contradições.

Num. 42932019 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819044641300000041905294
Número do documento: 22032819044641300000041905294

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem
pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos ocorre a omissão.

Por sua vez, a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições
entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou
acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão
e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma
algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode
ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos
próprios fundamentos.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, a embargante aponta a não observância ao
princípio do contraditório, consagrado pelo art. 10 do CPC, em razão da ausência de
intimação quanto ao prenúncio da reformatio in pejus, a qual acarretou a determinação de
ressarcimento ao Tesouro Nacional dos gastos de campanha irregulares na prestação de
contas.

Alega tratar-se de decisão surpresa, trazendo à tona análise de questão não
proposta em juízo inferior, vez que “não incumbe a esta instância recursal inovar os
limites da lide”, não respeitando o previsto no art. 1.014, caput, do CPC.

Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto ao
princípio da proibição da reformatio in pejus, confira-se:

“Por fim, embora o juízo singular não tenha determinado a devolução dos recursos públicos
irregularmente utilizados, é possível a determinação destes valores nesta instância, uma vez
que anulada a sentença, não há violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus,
por se tratar de preceito de ordem pública, decorrente de mandamento peremptório previsto
no art. 79 da Resolução TSE nº 23.607, visando evitar o locupletamento ilícito do prestador.

Ademais, é de se ressaltar que não há qualquer óbice para o conhecimento desta matéria,
ainda que o presente recurso tenha sido interposto pelo próprio prestador, tendo em vista
seu efeito translativo.”

Dessa forma, não há de se falar em omissão, visto que o r. acórdão é claro
quanto à ausência de afronta a tal princípio.

Em relação à suposta violação ao artigo 10 e 1.014 do CPC, esclareço que a
candidata interpôs recurso pugnando não apenas pela decretação de nulidade da
sentença, bem como manifestou-se, no mérito da demanda, quanto aos vícios existentes
na prestação de contas, além de ter ciência em relação à ausência de comprovação dos
Num. 42932019 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819044641300000041905294
Número do documento: 22032819044641300000041905294

recursos do FEFC desde o parecer preliminar (id. 42795884), o que demonstra que
possuía conhecimento anterior quanto às falhas existentes na prestação de contas e
quanto à possibilidade de determinação de devolução de recursos, não havendo qualquer
decisão surpresa.

Ademais, o órgão julgador não se encontra obrigado a informar quais os
dispositivos legais cabíveis no processo em vigor, uma vez que a lei deve ser de
conhecimento de todos, conforme menciona a jurisprudência:

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Hipótese em que a alegada nulidade por inobservância do quórum previsto no art. 28, §
4º, do CE – suscitada apenas por ocasião dos terceiros embargos opostos perante o
Tribunal de origem – foi devidamente enfrentada e afastada com base no instituto da
preclusão, não se podendo concluir que houve surpresa processual pelo fato de o eminente
Ministro Luis Felipe Salomão ter, em seu voto–vista, em acréscimo ao referido fundamento
da preclusão e como reforço de argumentação, reconhecido a tentativa, vedada, de uso,
pelo embargante, da chamada tática da nulidade "de algibeira" ou "de bolso".

2. O princípio da não surpresa, estabelecido no art. 10 do CPC, não impõe ao julgador
que informe previamente às partes quais os dispositivos legais e os institutos
jurídicos passíveis de aplicação no exame da causa. Precedentes.

3. As razões do recurso denotam o propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via dos aclaratórios.

4. Os embargos não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da
questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes.

5. "[...] Os primeiros embargos de declaração não possuem caráter protelatório, mormente
quando enfrentada a argumentação ou prestados esclarecimentos [...]" (REspe nº
3135–61/AL, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 7.3.2017, DJe de 28.3.2017).6. Embargos
de declaração rejeitados.

(STJ. Agravo de Instrumento nº 68145, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 38, Data 03/03/2021)

ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Hipótese em que a alegada nulidade por inobservância do quórum previsto no art. 28, §
4º, do CE – suscitada apenas por ocasião dos terceiros embargos opostos perante o
Tribunal de origem – foi devidamente enfrentada e afastada com base no instituto da
preclusão, não se podendo concluir que houve surpresa processual pelo fato de o eminente
Ministro Luis Felipe Salomão ter, em seu voto–vista, em acréscimo ao referido fundamento
da preclusão e como reforço de argumentação, reconhecido a tentativa, vedada, de uso,
pelo embargante, da chamada tática da nulidade "de algibeira" ou "de bolso".

2. O princípio da não surpresa, estabelecido no art. 10 do CPC, não impõe ao julgador que
informe previamente às partes quais os dispositivos legais e os institutos jurídicos passíveis
Num. 42932019 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819044641300000041905294
Número do documento: 22032819044641300000041905294

de aplicação no exame da causa. Precedentes.

3. As razões do recurso denotam o propósito do embargante de rediscutir matéria já
decidida, providência inviável na via dos aclaratórios.

4. Os embargos não podem ser utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da
questão de fundo, de forma a viabilizar, em âmbito processual inadequado, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido. Precedentes.

5. "[...] Os primeiros embargos de declaração não possuem caráter protelatório, mormente
quando enfrentada a argumentação ou prestados esclarecimentos [...]" (REspe nº
3135–61/AL, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 7.3.2017, DJe de 28.3.2017).6. Embargos
de declaração rejeitados.

(STJ. Agravo de Instrumento nº 69189, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 08/03/2021, Página 0)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE
TELEFONIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS A FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO.

1. "Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da
causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a
tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei
adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura
novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do
conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua
aplicação". (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020)

2. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não faz jus ao recebimento de
honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele
proposta. (...)." (REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018) 3. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp 1889349/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (grifei).

Assim, não se encontra violado o princípio do contraditório, consagrado no
art. 10 do CPC, pois a legislação eleitoral é clara quanto as consequências aplicadas a
partir da utilização indevida de recursos públicos.

Outrossim, reconhecido tratar-se de causa madura, possibilitou-se, apesar da
nulidade da sentença, analisar e julgar o caso em debate. Sendo assim, não se fere o
princípio da proibição da reformatio in pejus, visto que o acórdão tornou-se a primeira
análise da questão, ou seja, não há como se comparar a decisão anterior, caracterizando-
a como mais gravosa, uma vez que a sentença é nula e deixou de ter validade.

Em seguimento, a embargante alega a existência de contradição,
Num. 42932019 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819044641300000041905294
Número do documento: 22032819044641300000041905294

sustentando que, sendo considerado preceito de ordem pública o fundamento que impede
a aplicação do non reformatio in pejus, a não incidência da preclusão deveria se estender
a todas as partes integradas à relação processual e, consequentemente, também na
retificação de contas apresentada pela candidata.

Ocorre, no entanto, que não se pode confundir a preclusão para o candidato
apresentar os documentos faltantes, com o imperativo legal que determina a devolução
de recursos, não havendo qualquer contradição.

Repito que foi oportunizado à embargante manifestar-se e apresentar os
documentos faltantes em momento adequado, o que não o fez.

A candidata deixou de cumprir o previsto na legislação eleitoral necessário
para a análise e confiabilidade de suas contas, ensejando a sua desaprovação e
determinação de devolução de valores.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não respeita a quaisquer
vícios, mas sim, ao descontentamento com a solução data ao caso. Pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (1327) Nº 0600288-
Num. 42932019 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819044641300000041905294
Número do documento: 22032819044641300000041905294

42.2020.6.16.0001 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
- EMBARGANTE: ELEICAO 2020 IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA VEREADOR,
IZABELLE KLARIANE MASSOLIN DA COSTA
- Advogados do(a) EMBARGANTE: LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE COELHO
DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 001ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932019 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:04:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819044641300000041905294
Número do documento: 22032819044641300000041905294